Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Ocorre que a parte agravante propôs a liquidação e não o cumprimento de sentença, conforme leitura da petição inicial, não se aplicando o Tema 1.169, em que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença, nos casos de sentenças condenatórias genéricas, enquanto a questão não é definida.
3. O próprio agravado alega que não se trata apenas da especificação de valores, mas também de verificar o direito de cada interessado; que a sentença coletiva é genérica. Assim, concorda que a hipótese é de liquidação de sentença, embora, contraditoriamente, peça a suspensão do processo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.